Tribunal: TJDFT
Processo: 0750395-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. VÍNCULO DO PARENTESCO. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
Devidamente sopesados pelo Julgador os elementos de prova para o arbitramento dos alimentos devidos em razão do vínculo do parentesco, de forma que a fixação da contribuição paterna à manutenção da filha menor expõe-se em sintonia com os parâmetros encartados no § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, inexistem reparos a se impor à sentença.
Apelações Cíveis desprovidas.